Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA EVITAR O DESPEJO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatária em face de sentença que decretou o despejo por falta de pagamento e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A apelante alegou hipossuficiência econômica, ausência de notificação prévia para desocupação do imóvel e pagamento parcial do débito locatício como justificativa para manutenção no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia configura nulidade apta a ensejar a extinção do processo; (iii) determinar se o pagamento parcial dos débitos é suficiente para impedir o despejo por falta de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, sendo indevido o indeferimento da gratuidade na ausência de prova em sentido contrário. No caso, além de ser devedora dos aluguéis, a autora apresentou extratos bancários demonstrando ter direito ao benefício.
4. A ausência de notificação prévia não configura vício processual nos casos de despejo por falta de pagamento, dado que essa modalidade dispensa a notificação, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 8.245/1991 e consolidado na jurisprudência do TJDFT.
5. O pagamento parcial dos aluguéis não afasta o direito do locador à rescisão do contrato e ao despejo, pois o § 3o do art. 59 da Lei 8.245/1991 exige o pagamento integral para a purgação da mora.
6. O locador não é obrigado a aceitar prestação diversa da avençada, nos termos do art. 313 do Código Civil, e não há direito subjetivo à permanência no imóvel mediante pagamento incompleto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
2. A notificação prévia é desnecessária na ação de despejo fundada em inadimplemento de aluguéis.
3. O pagamento parcial da dívida locatícia não impede a rescisão contratual e o despejo do locatário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 313 e; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III; 23, I; 59, § 3o; 62, II, “d”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2012528, 0713478-91.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 18/06/2025, DJe 03/07/2025; Acórdão 2012175, 0702059-74.2024.8.07.9000, Rel. Leonor Aguena, j. 26/06/2025, DJe 03/07/2025; Acórdão 1983257, 0721709-41.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025; Acórdão 1842610, 0702209-39.2022.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03/04/2024, DJe 24/04/2024.